Tribunal: TJSP
Processo: 1065233-59.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização fundada em seguro facultativo empresarial. Subtração de valores no estabelecimento segurado, com recusa à cobertura pela seguradora. Matéria de competência recursal da Terceira Subseção de Direto Privado. Art. 5o, alínea III.14 da Resolução 623/2013, deste E. TJSP. Precedentes. Incompetência em razão da matéria. RECURSO NÃO CONHECIDO, com

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização fundada em seguro facultativo empresarial. Subtração de valores no estabelecimento segurado, com recusa à cobertura pela seguradora. Matéria de competência recursal da Terceira Subseção de Direto Privado. Art. 5o, alínea III.14 da Resolução 623/2013, deste E. TJSP. Precedentes. Incompetência em razão da matéria. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203867
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065233-59.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MERCADO DE
CARNES R8 LTDA EPP, é apelada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065233-59.2016.8.26.0100 -Voto no 2.642
2
APELAÇÃO No 1065233-59.2016.8.26.0100
Relatora: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
APELANTE: MERCADO DE CARNES R8 LTDA EPP
APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL

JUIZ PROLATOR: FERNANDO JOSÉ CÚNICO
VOTO 2.642
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de indenização
fundada em seguro facultativo empresarial. Subtração de valores no
estabelecimento segurado, com recusa à cobertura pela seguradora.
Matéria de competência recursal da Terceira Subseção de Direto
Privado. Art. 5o, alínea III.14 da Resolução 623/2013, deste E. TJSP.
Precedentes. Incompetência em razão da matéria. RECURSO NÃO
CONHECIDO, com determinação.
VISTOS.
Trata-se de apelação interposta por MERCADO DE CARNES
R8 LTDA EPP à r. sentença de fls. 91/94, cujo relatório se adota, que na ação de Indenização
ajuizada em face de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A,
julgou improcedente a ação, condenando a autora a responder pelas custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Em seu apelo a autora invoca a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, por violação ao disposto no artigo 350 do CPC e por não se ter
oportunizado a produção de provas, em violação ao devido processo legal. Se superada a
preliminar, sustenta que não recebeu as condições gerais do seguro, questionando onde estaria
prevista a informação de que não há cobertura para dinheiro, destacando informação da
apólice quanto à cobertura para “roubo de bens”. Invoca a existência de relação de consumo e
inversão do ônus da prova, buscando a reforma do julgado, com a condenação da seguradora
ao pagamento da indenização securitária (fls. 97/106).
Recurso regularmente processado e contrariado (fls. 112/121).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065233-59.2016.8.26.0100 -Voto no 2.642
3
O recurso não pode ser conhecido.
Trata-se de ação de indenização fundada em seguro empresarial,
pretendendo a autora a cobertura pela ré de valores subtraídos em seu estabelecimento, em
ação delituosa de roubo, com negativa da seguradora sob o fundamento de se tratar de item
não coberto.
Consoante se extrai da peça vestibular, a demanda está lastreada
em contrato de seguro empresarial, inserindo-se, nos termos do art. 5o, III.13 e III.14,da
Resolução 623/2013, alterada pela Resolução 694/2015, que determina a competência
preferencial de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo (25a a 36a) para o julgamento de “ações civis públicas, monitórias e de
responsabilidade civil contratual e extracontratual relacionadas com matéria de competência
da própria Subseção”, assim como as “ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio
jurídico que tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes”.
A respeito, precedentes desta Corte:
“APELAÇÃO. Competência Recursal. Ação de Cobrança.
Indenização Securitária. Seguro. Furto de bens móveis em estabelecimento
comercial. Tema nuclear do feito que está ligado ao requerimento de cobertura de
apólice de seguro sobre sinistro oriundo de roubo em galpão de estoque de
empresa. Matéria afeta às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado
III. Aplicação da Resolução TJSP no 623/2013, art. 5o, III.14. Recurso não
conhecido Redistribuição determinada.” (9a Câmara D. Privado, Apelação cível no
1012920-91.2014.8.26.0068, Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz, j. 18.09.2018)
Competência recursal Seguro de estabelecimento comercial -
Ação de indenização por danos materiais Danos ocorridos no interior da
revendedora de veículos - Matéria que se insere na competência das Colendas
Câmaras compreendidas entre a 25a e 36a desta Seção de Direito Privado
Precedentes Recurso não conhecido, com a determinação de remessa.
(TJSP; Apelação Cível 1108021-54.2017.8.26.0100; Relator (a): Clara Maria
Araújo Xavier; 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/07/2019)
APELAÇÃO Competência recursal Cobrança de seguro por
danos decorrentes de incêndio no interior de estabelecimento comercial

Competência preferencial de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado III
Observância da Resolução 623/2013, artigo 5o, incisos III.13 e III.14, alterada pela
Resolução
694/2015
-
Recurso
não
conhecido,
REMESSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1065233-59.2016.8.26.0100 -Voto no 2.642
4
DETERMINADA (TJSP; Apelação Cível 1006500-12.2019.8.26.0451; Relator
(a): Elcio Trujillo; 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/11/2019)
AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro. Autora que alega que, em
decorrência de fortes chuvas, equipamentos de informática e softwares foram
prejudicados. Pleito de indenização. Ação relativa à indenização securitária pela
perda de bens móveis. Inteligência do art. 5o, III, 14, da Resolução no. 623/2013.
Competência da E. Subseção de Direito Privado III (25a a 36a. Câmaras).
Redistribuição
determinada.
Recurso
não
conhecido.
(Apelação
no
1004009-87.2017.8.26.0132, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 6a
Câmara de Direito Privado, 01/08/2019)
Portanto, tendo em vista que a matéria em controvérsia não se
amolda à competência recursal desta C. 9a Câmara de Direito Privado impõe-se a
redistribuição do recurso a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração contra o
presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a respeito de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO, com
determinação de sua remessa a uma das Câmaras competentes.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora